Tribunal: TJDFT
Processo: 0738058-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A contradição que autoriza a revisão do acórdão pela via dos embargos de declaração é aquela observada dentro do próprio acórdão e não com este e a lei, outra ação judicial ou o entendimento da parte.
3. Não se observa omissão quando a tese suscitada pela embargante não foi analisada no acórdão em razão da prejudicialidade. No caso, uma vez que o processo foi resolvido com julgamento de mérito, os honorários devem ser arbitrados pela regra da sucumbência, afastando-se a aplicação do princípio da causalidade.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.